Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721007-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO BATISTA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA impugnando decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na execução de título extrajudicial (processo no 0708494-09.2022.8.07.0020) que determinou à parte autora, ora agravante, a promoção de juntada de documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do caso declinado nas razões recursais, verifica-se que o provimento jurisdicional agravado (ID origem 126304823), não ostenta a priori conteúdo decisório. O Juízo a quo, aparentemente, antes de efetivamente decidir acerca da admissibilidade da execução proposta pela parte ora agravante, conferiu-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do tema, de modo que, em que pese tenha tecido considerações acerca da consecução de medidas extrajudiciais para efetuar a cobrança do crédito, limitou-se a intimar o exequente a demonstra-las documentadamente, sem, no entanto, efetivamente promover juízo de admissibilidade do feito proposto. Nada impede, todavia, que após manifestação da parte, o Juízo processante efetivamente defina a questão, mediante provimento jurisdicional que, a seu tempo e modo, poderá ser impugnada pelos recursos pertinentes. No entanto, em tese, e até o momento, o pronunciamento objeto do presente recurso não aparenta ostentar caráter decisório, na forma do art. 203, § 2o, do CPC, não sendo, de regra, recorrível pela via proposta (art. 1.001, do CPC). Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, antes de apreciar a admissibilidade recursal, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida e, principalmente, seu interesse recursal, especialmente em cotejo com as premissas declinadas acima, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator